Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715631-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Entorpecentes (ID 46096322), que, nos autos da ação de restituição de coisa apreendida n° 0710806-78.2023.8.07.0001, inadmitiu os embargos de declaração opostos contra despacho que atestou a impossibilidade de análise da pretensão do embargante em reaver o bem apreendido. Nas razões recursais (ID 46096315), pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, narra ter adquirido licitamente o veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0 (Placa: PBL-7599/DF, Ano: 2018, Cor: Vermelha, Chassi no 9BD358A1NKYJ07896, Renavam: 01164975380), por meio de financiamento realizado junto a AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (contrato no AYME00389341584, de 12/9/2018) e que o mesmo foi apreendido por força de auto de apresentação e apreensão em sede da ação penal n° 0706114-07.2021.8.07.0001. Afirma que a restituição do bem foi intentada em duas oportunidades anteriores, sendo a primeira por meio da ação autônoma n° 0707048-62.2021.8.07.0001, que restou indeferida ao fundamento de que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderiam ser restituídas enquanto interessassem ao processo; e a segunda, em sede de apelação interposta nos autos da referida ação penal, pleito indeferido ao fundamento de que a legitimidade para pleitear a restituição não seria do condenado, mas de terceiro de boa-fé. Sustenta o agravante ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo em questão, bem como que o bem não mais interessa ao processo penal, uma vez que já transitado em julgado. Relata que, após distribuição do feito perante o juízo a quo, o órgão ministerial oficiou pelo esgotamento da jurisdição, uma vez que proferida sentença condenatória nos autos da ação penal n° 0706114-07.2021.8.07.0001, e pela qual havia sido decretado o perdimento do bem. Expõe que o juízo a quo acatou a manifestação do Ministério Público e assentou não haver nada a prover sobre a questão, uma vez que a pretensão já havia sido apreciada por diversas vezes, culminando com o decreto de perdição do bem. Aduz que o referido provimento apresentou vícios de obscuridade e omissão, razão por que opôs embargos de declaração, que não foram admitidos ao fundamento de que o provimento embargado não ostentaria conteúdo decisório. Alega que o provimento do juízo a quo ostenta carga decisória, à medida que negou a apreciação do pleito de restituição do bem apreendido, não se tratando de mero impulso processual. Argumenta ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a decisão capaz de gerar prejuízos à parte é eivada de conteúdo decisório, de modo que passível de recursos. Assevera que as decisões anteriores que apreciaram o pedido de restituição do veículo não o fizeram quanto ao mérito, limitando-se a questões preliminares, de modo que não foi oportunizado ao ora agravante provar seu direito na condição de terceiro de boa-fé. E afirma que os efeitos da condenação criminal não devem se sobrepor a tal direito, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, e do artigo 60, § 6o, da Lei 11.343/2006. Ao final, requer o conhecimento e o provimento recursal para que seja determinado o recebimento da inicial da ação de restituição e o processamento do feito, de modo a oportunizar o direito do agravante em comprovar sua condição de terceiro de boa-fé. Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e pela intempestividade. No mérito, pugna pelo não provimento recursal (ID 46581036). Parecer da d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal ratificando as contrarrazões ofertadas pela Promotoria de Justiça (ID 46672175). É o relatório. DECIDO. Em que pese as alegações da Defesa, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, uma vez que inadequada a via eleita. Na origem, o ora agravante ajuizou a ação de restituição de coisa apreendida no 710806-78.2023.8.07.0001, visando a restituição do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, Placa: PBL-7599/DF, Ano: 2018, Cor: Vermelha, Chassi no 9BD358A1NKYJ07896, Renavam: 01164975380, apreendido em sede da ação penal n° 0706114-07.2021.8.07.0001, manejada em desfavor de JONSTHON TAVARES LANDIM DOS SANTOS. O juízo a quo proferiu despacho no sentido de que não haveria provimento sobre a pretensão posta, à medida que a questão controversa foi apreciada anteriormente, por diversas vezes. Determinou-se, ademais, o arquivamento dos autos após a consumação da preclusão (ID 152845164, autos originários – g.n.): Trata-se de reiteração de pedido de restituição de veículo automotor. O Ministério Público se posicionou pelo não conhecimento do pedido. O pedido, de fato, não há como ser conhecido por este juízo. De saída, vejo que o requerente dirigiu sua pretensão contra a União e, dessa forma, costuma ser de conhecimento geral que as ações movidas contra a União devem ser processadas pelo juízo federal competente. Ou seja, precisa o interessado mover o remédio jurídico cabível perante o juízo competente, na espécie alguma vara da Justiça Federal, por sua Seção Judiciária competente. Sob outro foco, observo que o veículo foi apreendido e vinculado a um inquérito policial, que evoluiu para ação penal, no contexto da qual houve julgamento de mérito definitivo, confirmado por acórdão, onde se decretou a perda do bem em favor da União, pois estaria sendo utilizado para o transporte de substância entorpecente. Ora, não há como visualizar nenhuma teratologia no julgado, inclusive porque se limitou, nessa matéria, simplesmente a cumprir o disposto no art. 243 da Constituição Federal. Nesse ponto, inclusive, me parece irrelevante a alegação de terceiro de boa fé, na medida em que o requerente, ao que tudo sugere, cedeu, emprestou ou por algum meio disponibilizou seu veículo ao denunciado que sobrou condenado, incidindo, na espécie, os institutos da culpa in eligendo ou in vigilando. Assim, a má escolha para quem confiar o carro ou a falta de vigilância sobre o que o possuidor/detentor do veículo estava promovendo autoriza a plena incidência da expressa determinação constitucional de confisco dos bens empregados na realização do tráfico de substâncias entorpecentes, sobrando para o requerente resolver seu prejuízo em perdas e danos contra quem lhe causou o desfalque patrimonial. Parece ser a hipótese dos autos. Dessa forma, considerando que a questão já foi apreciada por diversas vezes e a conclusão final deste juízo foi pela perda do bem, ao que se agrega a flagrante incompetência para reavaliar ou desconstituir o referido julgado, de rigor reconhecer integral razão ao Ministério Público, razão pela qual NADA HÁ A PROVER sobre a pretensão objeto deste processo. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. Em face de tal provimento, a Defesa do ora agravante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes requerendo o recebimento da petição inicial da ação ajuizada (ID 153869883, autos originários). Sobreveio a decisão ora embargada, que inadmitiu os embargos de declaração por inexistência de conteúdo decisório no provimento embargado (ID 154140823, autos originários – g.n.): A Defesa do requerente JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS peticionou (ID 153869883) opondo embargos de declaração de despacho proferido nos autos (ID 152845164), alegando, em síntese, que este juízo não apreciou o pedido de restituição de bens. Além disso, juntou emenda à inicial (ID 153869877), rogando a exclusão da UNIÃO do polo passivo. Franqueado o contraditório, ouvido o Ministério Público, este alegou que não existe decisão para ser contestada (ID 153905441), manifestando assim pelo não acolhimento dos embargos e indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 382, do Código de Processo Penal, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. À luz disso, de saída, a literalidade da lei sugere que somente cabem embargos de declaração contra ato judicial de conteúdo decisório para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Não obstante, a Defesa opôs os embargos contra despacho deste juízo, o qual se limitou a indicar a impossibilidade de analisar a pretensão nos presentes autos. Com isso, entendo que não existe ato decisório a ser combatido pela ilustre Defesa e na via dos declaratórios. Reitero, novamente, com fulcro na manifestação exarada anteriormente (ID 152845164), que não cabe revolvimento da matéria fulminada pelo trânsito em julgado da sentença penal condenatória irrecorrível na forma manejada pelo embargante, sem prejuízo de que o terceiro interessado promova a ação de direito que lhe entender cabível, perante o juízo competente para, ao que parece, desconstituir um capítulo de sentença penal condenatória irrecorrível. Ademais, a emenda promovida, ao sentir desse magistrado, não altera a situação do processo. Vejo, por exemplo, que não existe mais espaço para pedido de restituição de coisa apreendida após a existência de decisão judicial que analisou o caso e decretou a perda do objeto em favor da União. A partir de então (trânsito em julgado), ao juízo desse magistrado, o bem passou a integrar o patrimônio da União e a desconstituição desse estado de coisas só pode ser realizada através do remédio processual próprio e perante o juízo competente, ambiente onde o embargante poderá discutir toda a matéria de mérito que entender pertinente. Isto posto, à luz das razões acima indicadas, INADMITO o recurso apresentado. Dê-se ciência às partes. Após as intimações, arquivem-se os autos. Pois bem. Segundo previsto no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil, caberá apelação, no prazo de cinco dias, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior, esses referentes às hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Segundo já definido por esta Eg. Turma Criminal, a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal, consistindo a interposição do agravo de instrumento manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022 – g.n.) Estabelecida tal premissa, é cediço que o artigo 579, do Código de Processo Penal, prevê a figura da fungibilidade recursal, de modo que, salvo má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Por óbvio, ainda são requisitos para a aplicação do referido princípio, a tempestividade e a ausência de erro grosseiro. Na presente hipótese, contudo, não se fazem presentes os pressupostos da fungibilidade. Com efeito, ainda que se admita que o despacho proferido pelo juízo a quo ostente algum conteúdo decisório, é inegável que a parte interessada, diante da inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, deveria ter interposto o recurso cabível, qual seja, a apelação. E o mesmo entendimento deve ser estendido à insurgência contra a decisão ora agravada, que não admitiu os embargos de declaração opostos, sobretudo porque o juízo a quo, ao inadmitir o recurso aclaratório, deu fim à atividade jurisdicional, tendo determinado, inclusive, o arquivamento dos autos. Assim, diante da expressa previsão legal da espécie de recurso cabível, incorreu o ora agravante em erro grosseiro ao interpor o presente agravo de instrumento. E, a par disso, também restou caracterizada a intempestividade. Nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é de cinco dias. No caso, a decisão ora agravada foi disponibilizada no DJe em 03/04/2023 (ID 154479056, autos originários), segunda-feira, com publicação no dia 04/04/2023, terça-feira. Considerado o feriado da Semana Santa entre os dias 5 a 9 de abril, o início da contagem do prazo recursal se deu no dia 10/04/2023, segunda feira, tendo expirado no dia 14/04/2023, sexta-feira. Assim, interposto o recurso somente em 26/04/2023 (ID 46096315), inequívoca a sua intempestividade. Por fim, cumpre ratificar a bem posta conclusão do juízo a quo no sentido de que a pretensão de revolvimento da matéria já atingida pela coisa julgada não fulmina a possibilidade de que o terceiro, que se diz proprietário do bem perdido em favor da União, ajuíze o remédio processual próprio perante o órgão colegiado competente, visando, ao que tudo indica, a desconstituição de capítulo de sentença penal irrecorrível, ocasião em que poderá suscitar toda a matéria de mérito que entender pertinente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Ao final, arquivem-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator